Tribunal: TJBA
Processo: 8086757-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086757-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. D. L. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
ABDON LUCIANO OLIVEIRA MENEZES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ABDON LUCIANO OLIVEIRA MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. S
AÚ
DE. NEGATIVA DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO MENOR. PROCEDIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO SUS APÓS A NEGATIVA DO PLANO. CLÁUS
U
LA ABUSIVA. ART. 47 E 51 DO CDC. DANO MORAL. CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DIANTE DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE HAPVIDA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 2º E 11 DO CPC. APELO DE DAVI DA LUZ SILVA PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DA HAPVIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

2. Merece reparo a decisão de primeira instância, nesse ponto, razão pela qual entendo adequada a indenização a título de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista que demonstra pertinente ao caso sub examine, diante da gravidade da situação em que o menor se encontrava e a desídia da empresa ré em arcar com a obrigação de proceder o transplante solicitado.

3. À vista da sucumbência do Apelado neste recurso, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos com Apelações Simultâneas nº 8086757-08.2021.8.05.0001, sendo apelantes/apelados, DAVI DA LUZ SILVA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em Conhecer e Dar Provimento Parcial ao Recurso de Davi da Luz Silva e Conhecer e Negar Provimento ao Recurso da Hapvida Assistência Médica Ltda, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta 2º Grau

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA